Tribunal: TJMT
Processo: 1072260-38.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072260-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DA SILVA BUENO - CPF: 384.493.071-04 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1072260-38.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1072260-38.2024.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Júlio Cesar da Silva Bueno
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo ente público estadual contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora e declarou a inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos do reclamante, aplicando-se o disposto do art. 40, § 18, da Constituição Federal e art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso, a fim que o desconto previdenciário incida somente sobre o que superar o teto da previdência social e condenar a parte reclamada à restituição do valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social efetuados a partir de junho de 2020, a teor do art. 2º, II, da Lei Complementar n.º 202/2004
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em erro material, omissão, contradição ou obscuridade, ou se há mera tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão está fundamentado de forma adequada, não se verificando a presença de erro material ou qualquer dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Não cabe a oposição de embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadequado o uso do recurso para rediscutir o mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI 1053402-72.2020.8.11.0041, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12.04.2022; TJ-MT, RI 1032507-45.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 05.05.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1072260-38.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1072260-38.2024.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Júlio Cesar da Silva Bueno
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Cobrança – contribuição previdenciária.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (
Id.
270152934)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Acórdão
(Id. 277537891): por unanimidade,
deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora e declarou a inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos do reclamante, aplicando-se o disposto do art. 40, § 18, da Constituição Federal e art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso, a fim que o desconto previdenciário incida somente sobre o que superar o teto da previdência social e condenar a parte reclamada à restituição do valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social efetuados a partir de junho de 2020, a teor do art. 2º, II, da Lei Complementar n.º 202/2004
.

Embargos de Declaração
(Id. 278966884): o embargante suscita que o acórdão ocorreu em omissão, por ter reconhecido a incidência da alíquota de 14 % (quatorze por cento), uma vez que a Lei Complementar n.º 712/2021 alterou a base de cálculo, entendendo que deve ser efetuado o desconto sobre a totalidade da remuneração do militar, sendo aplicada a alíquota de 10,5% sobre a parcela da remuneração de até R$ 9.000,00 e 14% sobre a parcela de remuneração que ultrapasse o mencionado valor.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1072260-38.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1072260-38.2024.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Júlio Cesar da Silva Bueno
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, tampouco por erro material, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Ademais, a lei complementar n.º 712/2021, que alterou o artigo 2º da Lei Complementar n.º 202/2004, determina que a alíquota de 10,5 % incida caso a remuneração do militar seja de até R$ 9.000,00 (nove mil reais) e que o percentual de 14 % seja aplicado às remunerações que superem tal quantia. A remuneração do autor é superior, conforme ficha financeira colacionada à inicial.

Deste modo, verifica-se que as razões dos embargos revelam o inconformismo da parte embargante com a decisão e evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos aclaratórios.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025